Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINSTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. ENCARGOS DA LOCAÇÃO INADIMPLIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CAUÇÃO PRESTADA PELA ATUAL INQUILINA. DÉBITO IPTU/TLP. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. DESNESCESIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a) a pagar ao autor os valores dos aluguéis em aberto, no total de R$ 11.880,00; b) a pagar-lhe, ainda, o valor de R$ 6.410,57, referentes a encargos da locação inadimplidos pela locatária (contas de energia, IPTU/TLP e taxas condominiais), sendo permitida a utilização da caução prestada, para compensação aos valores devidos.

2. Consta dos autos que o recorrente assinou contrato de administração de imóvel de sua propriedade com os recorridos, na data de 15/12/2016 (ID 24297592). Em 19/11/2018, o recorrente, por intermédio da administradora, alugou o imóvel para a Sra. Walderlene de Assunção e Silva, por 36 meses, garantido por caução (ID 24297571). Ao verificar a má administração do imóvel, o recorrente rescindiu o contrato com os recorridos na data de 15/06/2020 (ID 24297584), pagou os débitos pendentes sobre o imóvel e realizou novo contrato particular de locação com a mesma inquilina, a partir de 19/06/2020, mas sem estipulação de caução.

3. A caução (garantia locatícia) tem por finalidade cobrir inadimplência ou compensar eventuais prejuízos causados ao imóvel locado. Todavia, acaso inexistentes, o locador deverá restituí-la ao locatário, ao fim do contrato.

4. No ponto, assiste razão ao recorrente, pois se a locação teve início em 19/11/2018 e a inquilina deixou de pagar apenas a parcela pro-rata do IPTU/TLP-2019 (R$ 153,31), não poderia ser abatida da caução por ela prestada o débito das faturas da CEB, ano 2017 (ID 24297590), o IPTU/TLP, exercício 2018 (ID 24297590), bem como a taxa condominial de novembro/2018, dado o termo inicial, e a taxa de dezembro de 2018, por inexistência de cobrança nesta ação.

5. Assim, devem os recorridos restituir o valor da caução ao recorrente para que, após compensado o débito do IPTU 2019, seja devolvido o remanescente da garantia à inquilina. Nesse sentido: Acórdão 1208734, 07205620820198070016, Relator: GABRIELA JARDON, 2a Turma Recursal.

6. Noutro norte, à mingua de lastro probatório suficiente e idôneo acerca da existência de locação do imóvel, no período de março a outubro de 2018 (prova ao alcance do recorrente - art. 373, inc. I, do CPC), não há como impor responsabilidade aos recorridos por débitos de condomínio (ID 24297559) e IPTU/TLP (ID 24297572 a ID 24297575), em tal interregno, como pretende o recorrente que, a propósito, como proprietário do imóvel, deveria acompanhar e controlar a regularidade no pagamento de tais encargos no período em que o imóvel esteve desalugado, não obstante sob administração dos recorridos.

7. Com relação à multa estipulada no contrato de administração do imóvel (cláusula 15a), verifica-se que restou prevista apenas na hipótese de rescisão contratual sem culpa da recorrida, logo, descabe a pretendida inversão da cláusula penal, porquanto não avençada para o caso de rescisão sem culpa do recorrente.

8. No mais, não restou caracterizado o dano moral, uma vez que do inadimplemento contratual e da falha na prestação dos serviços não decorreram desdobramentos outros, a ponto de violar os direitos da personalidade do recorrente, como inscrição em dívida ativa, protesto cartório ou outro gravame similar. Ademais, o argumento do recorrente, no sentido de ter ficado privado da renda oriunda do aluguel, impedindo-o de honrar seus compromissos financeiros e de usar o dinheiro como bem lhe aprouvesse, conflita com a alegação por ele deduzida na inicial, de que demorou a perceber a retenção indevida do valor do aluguel, por não movimentar com frequência a conta bancária para depósito pela imobiliária.

9. Conclui-se, portanto, que a situação enfrentada pelo recorrente, a despeito de causar-lhe certa indignação e aborrecimentos, é resultado do convívio em sociedade, vicissitudes próprias do cotidiano, entretanto não permitem o reconhecimento de lesão extrapatrimonial e o arbitramento de indenização

10. Por fim, desnecessária a intervenção do Judiciário quando a providência requerida (instauração de processo ético-disciplinar), pode ser formulada diretamente pelo recorrente junto ao CRECI-DF.

11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar os recorridos a restituir a caução ao recorrente, permitindo-lhe, após a compensação do IPVA-TLP-2018, a devolução do valor remanescente à inquilina do imóvel. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.